Tribunal: STF
Processo: HC 158410
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – APRECIAÇÃO – ADIAMENTO – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    Por meio da petição/STF nº 21.308/2020, Luiz Carlos da Silva Neto, impetrante, apresentou substabelecimento, com reservas, datado de 9 de abril de 2020, aos advogados José Eduardo Rangel de Alckmin, José Augusto Rangel de Alckmin e João Paulo Chaves de Alckmin, outorgando-lhes poderes para atuar neste habeas corpus.
    Mediante a petição/STF nº 21.709/2020, José Eduardo Rangel de Alckmin, advogado credenciado, busca seja adiado o exame deste processo, marcado para hoje, na Primeira Turma. Segundo afirma, pretende entregar memorais e realizar sustentação oral.
    Em 25 de setembro de 2019, Vossa Excelência não implementou medida acauteladora.
    Consulta ao sítio do Supremo revelou a inclusão do processo, em 19 de fevereiro de 2020, na pauta de julgamentos, sendo o impetrante comunicado no dia 27 seguinte.
    No dia 17 de março de 2020, Vossa Excelência deferiu pedido de adiamento, determinando fosse o processo reincluído na pauta da Sessão subsequente.
    2. Inexiste justificativa a levar ao adiamento. Observem ter ocorrido, em 27 de fevereiro de 2020, a comunicação, ao impetrante, advogado credenciado para atuar neste processo, da inclusão em pauta.
    3. Indefiro o pedido.
    4. Publiquem.
Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator